Tribunal: STF
Processo: Rcl 53791
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Niully Nayara Santana Campos e outros contra ato decisório do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe nos autos do Processo 202200816362 (número único 0006582-77.2022.8.25.0000). Os reclamantes alegam, em síntese, violação da autoridade da decisão proferida na ADC 41/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Narram, então, que



    “[c]uida o processo originário de ação ordinária, no bojo da qual é deduzida pretensão de obrigação de fazer c/c tutela de urgência com supedâneo no dever de observância e aplicação dos termos da ADC n° 41/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) à segunda fase do concurso da Defensoria Pública do Estado de Sergipe (DPE/SE), regulado pelo Edital N° 01/2021.



    [...]



    Interpretando-se as cláusulas 5.2.4 e 5.2.5 do Edital N° 01/2021 DPE/SE – que, como se verá, reproduzem substancialmente o Art. 3º, caput e §1º, da Lei n° 12.990/2014 – à luz do mencionado precedente, tem-se que os candidatos negros e negras com nota suficiente para avançar de fase na ampla concorrência não devem ser classificados na lista referente aos afrodescendentes. Na hipótese concreta, o que sucedeu foi que a partir da divulgação do resultado da primeira fase do concurso da DPE/SE (ocorrida em 04/04/2022), os Reclamantes perceberam que 19 (dezenove) das 40 (quarenta) pessoas classificadas na lista dos afrodescendentes obtiveram pontuação suficiente para figurar na lista da ampla concorrência, logo, pelo menos 19 (dezenove) candidatos e candidatas negros e negras foram ilegalmente preteridos. 



    Diante disso, os candidatos preteridos, ora Reclamantes, ajuizaram a demanda de origem, requerendo ao Juízo originário o deferimento de pedido liminar de suspensão provisória do certame, ante a patente nulidade da segunda fase do concurso. 



    O Juízo originário indeferiu a tutela provisória vindicada, o que, por conseguinte, fez os ora Reclamantes interporem Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo na vertente ativa endereçado ao Tribunal a quo, impugnando especificadamente os fundamentos da decisão interlocutória à luz do consignado na ADC n° 41/DF. 



    Sucede que, o efeito ativo vindicado no Tribunal a quo foi, outrossim, denegado, ao fundamento determinante de que a reserva de vagas prevista no Art. 3º, caput e §1º, da Lei n° 12.990/2014 só deveria ser observada ao final do certame” (págs. 1-2 da inicial).



    Nesse contexto, sustentam 



    “[...] a aplicação do Art. 3º, caput e §1º da Lei 12.990/2014 a todas as fases do concurso, inclusive na cláusula de barreira, conforme expressamente determinado na ADC n° 41/DF” (pág. 10 da inicial).



    Ao final, formulam os seguintes pedidos:



    “a) PRELIMINARMENTE: a.1) O recebimento e processamento da presente Reclamação, uma vez demonstrada a aderência da decisão reclamada ao acórdão paradigma, na medida em que aquela difere a aplicação da Lei 12.990/2014 para última fase do concurso, a despeito de o acórdão prolatado na ADC n° 41/STF determinar expressamente que a reserva de vagas seja aplicada a todas as fases do concurso, sendo o presente meio o único cabível para salvaguardar a autoridade do julgamento proferido pela Corte em sede de controle concentrado, promovendo-se as publicações na forma do artigo 272 do CPC/2015, sob pena de nulidade;



    a.2) Com fulcro no Art. 989, inciso III, do CPC, para fins de salvaguardar a legalidade e constitucionalidade do certame regulado pelo Edital n 01/2021 DPE/SE (poder feral de cautela), pugna pelo deferimento de liminar para que, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, (i) seja determinada realização de etapa complementar da segunda fase do concurso com aqueles candidatos afrodescendentes que, segundo a ADC n° 41/STF, teriam direito de figurar na lista de aprovados especiais caso os candidatos afrodescendentes com nota suficiente para figurar na lista geral não houvessem sido incluídos na lista especial, e, apenas até finalização dessa etapa complementar, (ii) seja o certame provisoriamente suspenso para que os Reclamantes não sofram quaisquer prejuízos, até a realização da referida fase complementar.



    [...]



    b) NO MÉRITO, pugna pela confirmação da liminar e procedência da presente Reclamação, a fim de que que seja determinado ao poder público obediência ao acórdão da ADC 41/DF no concurso regulado pelo Edital 01/2021 DPE/SE, com a consequente aplicação do Art. 3º, caput e §1º, da Lei 12.990/2014 em todas as fases do concurso (e não só ao final do certame), para que para que surta seus devidos e constitucionais efeitos, mormente para que se determine a realização de etapa complementar da segunda fase do referido concurso com aqueles candidatos e candidatas afrodescendentes que, segundo a ADC n° 41/STF, têm direito de figurar na lista de aprovados especiais caso os candidatos afrodescendentes com nota suficiente para figurar na lista geral não houvessem sido incluídos na lista especial” (págs. 13-15 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, em juízo de cognição sumária, compatível com esta fase processual, verifico que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).



    Com efeito, a reclamação em análise aponta como paradigma o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 41/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . 



    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.



    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator ‘raça’ como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma ‘burocracia representativa’, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.



    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.



    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’” (grifei).



    Como se vê, na referida ADC, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade integral da Lei 12.990/2014, firmando tese de julgamento no sentido de que é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta, de modo que os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos. 



    In casu, a autoridade reclamada indeferiu a liminar recursal do pleito de efeito suspensivo, nos seguintes termos: 



    “[...] entendo que não houve ilegalidade, a princípio, por parte do CEBRASPE, tendo em vista que consta regras no edital que determinam que mesmo para os candidatos cotistas, estes só serão convocados para prova subjetiva (subsequente) após superar nota de corte e ainda restarem classificados dentro das posições indicadas.



    […] 



    Como se observa o edital é claro quanto à não contabilização, ao final do certame, dos candidatos negros aprovados DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA, sendo certo que tal fato não pode ser confundido com a cláusula de barreira que limita o número de convocações para as provas escritas específicas em cada sistema de concorrência. ” (págs. 6 e 7 do documento eletrônico 12).



    Não está clara, portanto, a violação da autoridade da decisão proferida na ADC 41/DF, uma vez que foi respeitada em todas as fases do concurso da Defensoria Pública do Estado de Sergipe a reserva de 20% das vagas oferecidas. 



    Dessa forma, em exame perfunctório, não verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.



    Isso posto, indefiro o pedido liminar. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator